Tribunal: STF
Processo: Rcl 63565
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Denilson Daniel contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15 ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0010560-51.2018.5.15.0026, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 842.846, vinculado ao Tema nº 777 da repercussão geral.



    O reclamante, na qualidade de tabelião interino, aduz sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação trabalhista/execução provisória proposta por Winderson Alan Pirão.



    Pondera que, a partir do entendimento firmado no aludido paradigma, tem-se que 



     “o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliões registradores oficiais que, no exercício de suas funções públicas, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa, isentando-se assim, num primeiro momento, as pessoas físicas responsáveis pela serventia de sua responsabilização, salvo dolo ou culpa. 



    Em outros termos, significa dizer que o Estado possui responsabilidade civil direta e primária pelos danos que tabeliães e oficiais de registro, no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros.”



    Denilson Daniel pondera que 



    “o artigo 236 da Constituição Federal estabelece que: ‘os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público’. 



    Já a Lei n. 8.935/94, que disciplina o assunto, prevê, em seu artigo 21, que: ‘o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços’. (grifos nossos). 



    Desse modo, não há como responsabilizar os tabeliães interinos que assumiram a titularidade da serventia nos períodos indicados na petição inicial, pelo adimplemento das verbas trabalhistas devidas ao Recorrido, enquanto vaga a titularidade do serviço notarial e de registro, visto que tais pessoas são designadas pelo Poder Público, em caráter precário, com limitação de poderes e remuneração ao teto constitucional.



    (...)



    Conclui-se, portanto, que diferente do tabelião titular, o interino não usufrui da arrecadação total da serventia; apenas administra as atividades, paga todas as despesas, recebe uma remuneração limitada ao teto acima citado (considerada a devida pelas responsabilidades assumidas), e o remanescente repassa ao Tribunal de Justiça do Estado. 



    Defende, dessa perspectiva, que



    “[n]o caso, deve integrar o polo passivo da reclamação trabalhista o Estado de São Paulo que atuou por meio da delegação de tabeliães interinos, sendo certo que tal responsabilidade permanece até que efetivamente seja delegado um tabelião titular aprovado em concurso público para o cargo.”



    O reclamante requer que seja concedido o pedido liminar a fim de suspender a eficácia das decisões proferidas nos autos do Processo nº TST-Ag-AIRR-10560-51.2018.5.15.0026 e da Execução provisória nº ° 0011465-17.2022.5.15.0026. No mérito, pugna pela cassação dos atos reclamados.



    É o relatório. Decido.



    Destaco que que, quando do protocolo desta reclamação na Suprema Corte, em 06/11/23, já havia transitado em julgado a fase de conhecimento do Processo nº 10560-51.2018.5.15.0026 (na qual se debateu e decidiu a legitimidade passiva ad causam na ação trabalhista), certificado em 05/05/23, conforme informação obtida em consulta ao sítio eletrônico do TST.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Além disso, verifico que a pretensão desta reclamação já foi apreciada na Rcl nº 56.529, na qual proferi decisão, transitada em julgado em 14/02/23, para assentar a absoluta ausência de aderência estrita entre o paradigma - referente a responsabilidade civil do Estado relativamente a atos notariais e registrais - e o objeto do Processo nº 0010560-51.2018.5.15.0026 - atinente à responsabilidade por verbas trabalhistas inadimplidas a empregado de serventia extrajudicial e questionamento quanto à legitimidade passiva para responder por essas verba.



    Assim, além da incidência da Súmula nº 734/STF, incide, na espécie, o art. 337, § 3º, do CPC/2015, in verbis:



    “Art. 337. (…)



    (…)



    § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”



    Dessa perspectivam entendo que o ajuizamento da presente reclamação, a fim de renovar debate já apresentado e decidido pelo STF, com trânsito em julgado, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, estando a conduta prevista no art. 80, § VI, do CPC, razão pela qual condeno Denilson Daniel por litigância de má-fé, fixando a multa no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente no momento da prolação desta decisão, ante o valor irrisório atribuído á causa (art. 81, §2º, do CPC).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e fixo multa por litigância de má-fé no valor de 1 (um) salário mínimo (art. 80, VI, c/c art. 81, § 2º, do CPC). Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Registro que a execução da multa processual acima fixada deverá ser executada nos autos do processo em referência nesta reclamatória. Desse modo, determino o envio de cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo e dê ciência do seu teor à parte beneficiária para que proceda como entender de direito.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1.021, §4º e no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente